Tribunal: TJDFT
Processo: 0740892-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. Ao contrário do sustentado pelo embargante, o acórdão recorrido não padece da omissão apontada, uma vez que, em homenagem aos princípios da vinculação ao edital, da isonomia e o da irretroatividade das leis, não se aplica lei posterior que altera os requisitos para a posse em cargo público. Ademais, mesmo se assim não fosse, o embargante não satisfaria aos requisitos estipulados pelo novo instrumento normativo.
3. A via estreita do mandado de segurança não permite dilação probatória; por isto, não carreada aos autos a necessária prova pré-constituída, inviável a verificação da satisfação dos requisitos pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1094, o que afasta a alegação de contradição.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.